Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-30.2003.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003825-30.2003.8.07.0016 APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA APELADO: ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA, EUDES WILSON LUCENA FIGUEIREDO DE SOUZA, AMANCIO DE LUCENA FIGUEIREDO DE SOUZA NETO, YEDA MARGARETH FIGUEIREDO DE SOUZA, VICENTE RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA DESPACHO Os i. Advogados Dr. EDUARDO AUGUSTO FARIAS XAVIER, OAB 40.026/DF e Dr. FELIPE ROSSI DE ANDRADE, OAB 40.445/DF, na qualidade de procuradores do apelado VICENTE RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA, informam (id. 31081143) a renúncia do mandato que lhes foi outorgado e que os demais Advogados continuarão atuando na defesa da parte. Conforme instrumento de procuração (id. 30115934, pág. 1), constata-se que o apelado VICENTE RODRIGO também está patrocinado pelo Dr. IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB 49.773/DF, o qual consta da autuação e em nome do qual foi requerido que se realizassem as publicações, sob pena de nulidade (id. 30115933, pág. 2). Portanto, não é necessário intimar a parte para regularizar a sua representação processual. Assim, à Secretaria, para descadastrar destes autos os Advogados Dr. EDUARDO AUGUSTO FARIAS XAVIER, OAB 40.026/DF e Dr. FELIPE ROSSI DE ANDRADE, OAB 40.445/DF. Mantenha-se o processo na 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (01/12 a 09/12). Brasília - DF, 29 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora